Tribunal: TJES
Processo: 5004508-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004508-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: LAERSON LINO DE ANDRADE
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5004508-70.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: LAERSON LINO DE ANDRADE

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Laerson Lino de Andrade em face do acórdão com id. 2768131 o qual conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto anteriormente pelo Banco do Brasil S.A.

Em sua irresignação recursal alega, em síntese, omissão do pronunciamento uma vez que não fora arbitrada verba honorária em favor do patrono do ora embargante. Ao final, pugnou pelo provimento dos aclaratórios.

Contrarrazões no id. 2911128 requereu o não provimento do recurso.

É o relatório. Em pauta de julgamento.

Diligencie-se.

D
ES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

DATA DA SESSÃO: 18/10/2022

AGVTE.:

BANCO DO BRASIL S.A

AGVDO.:
LAERSON LINO DE ANDRADE

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Dando sequência a votação,

Desembargadora Ana Cláudia Rodrigues de Faria lançou voto divergente no PJE quanto à omissão.

*

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA:-

Na verdade a omissão é quanto à fixação dos honorários recursais por conta do não conhecimento do agravo de instrumento, pois não cabe fixação de honorários em sede de agravo de instrumento.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Senhor Presidente, estou reformulando o meu voto para acompanhar o posicionamento da eminente Desembargadora Ana Cláudia Rodrigues de Faria.

*

O SR. DESEMBARGADOR

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido, acompanhando a reformulação do eminente Relator.

*

lsl*

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5004508-70.2021.8.08.0000

Recorrente: Laerson Lino de Andrade

Recorrido: Banco do Brasil S/A

Relator: Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos

VOTO

Eminentes pares,

Por ocasião de haver recebido, antecipadamente, os Votos concernentes à presente Pauta de Julgamento, formalizei o exame da questão controvertida nos autos, alusiva à postulação formalizada pelo Recorrente objetivando seja sanada omissão no Acórdão recorrido, no tocante à inobservância do disposto no artigo 85, § 1, do Código de Processo Civil, ao não proceder à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência da negativa de provimento recursal.

Malgrado os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente, tenho que a questão alusiva aos honorários advocatícios sucumbenciais, no caso vertente, não traduzem omissão a ser suprida na presente via processual, porquanto nem sequer deveria ser objeto de análise e/ou apreciação no Acórdão recorrido.

Com efeito, não se pode olvidar que,
“no tocante à condenação em honorários sucumbenciais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento.”
(
STJ
; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022).

Nota-se, portanto, que a matéria de fundo tratada no Agravo de Instrumento - tutela de urgência impondo obrigação de não fazer -, por si só, não concorre para o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência na fase recursal, evidenciando, assim, o despropósito da pretensão deduzida nos presentes Aclaratórios.

Isto posto,
concessa maxima venia
, suscito divergência à conclusão externada pelo Eminente Desembargador Relator no sentido de conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Desembargadora Substituta

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5004508-70.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: LAERSON LINO DE ANDRADE

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

A
priori
, destaco que o acórdão atacado teve como relator o Desembargador Dair Jose Bregunce de Oliveira.

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Laerson Lino de Andrade em face do acórdão com id. 2768131 o qual conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto anteriormente pelo Banco do Brasil S.A.

Em sua irresignação recursal alega, em síntese, omissão do pronunciamento uma vez que não fora arbitrada verba honorária em favor do patrono do ora embargante. Ao final, pugnou pelo provimento dos aclaratórios.

Contrarrazões no id. 2911128 requereu o não provimento do recurso.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, observo que os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Pelo embargante foi pleiteado pela fixação de honorários advocatícios pela atuação em segundo grau de jurisdição, contudo, seu almejo não possui fundamento para prosperar uma vez que é incabível a referida fixação.

Isto porque a decisão guerreada foi um pronunciamento interlocutório que deferiu o pedido de tutela de urgência e, portanto, não teve fixação de honorários pela atuação do causídico.

O Superior Tribunal de Justiça já dirimiu que o arbitramento de honorários advocatícios por esta instância revisora pressupõe fixação na origem, o que não ocorreu no caso em tela.

A respeito confira-se: EDcl no AgInt no REsp n. 1.573.573/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Conhecimento e Não Provimento
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5004508-70.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: LAERSON LINO DE ANDRADE

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão dispostas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

II -
O Superior Tribunal de Justiça já dirimiu que o arbitramento de honorários advocatícios por esta instância revisora pressupõe fixação na origem, o que não ocorreu no caso em tela.

III – Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.